Tribunal: TJSP
Processo: 1038031-88.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juízo de Retratação - Ação ordinária – Incorporação de décimos nos termos do art. 133 da CE – Supressão ou redução dos décimos pela FESP, nos termos do art. 8o do Decreto no 35.200 de 26.06.1992 – V. acórdão que rejeitou os embargos, mantendo o julgado que negou provimento ao recurso da FESP e SPPREV e deu provimento ao recurso dos autores - Devolução a turma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juízo de Retratação - Ação ordinária – Incorporação de décimos nos termos do art. 133 da CE – Supressão ou redução dos décimos pela FESP, nos termos do art. 8o do Decreto no 35.200 de 26.06.1992 – V. acórdão que rejeitou os embargos, mantendo o julgado que negou provimento ao recurso da FESP e SPPREV e deu provimento ao recurso dos autores - Devolução a turma julgadora para adequação ou manutenção do julgado – Retratação – Desnecessidade – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038031-88.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO,
são embargados NEIDE DOS ANJOS LOPES REZENDE, EDMIR JOÃO MASSOLA,
WAGNER AUGUSTO DA COSTA, SYDNEY GOMES VASSIMON, SERGIO
AFONSO MAZZI, ROSALINA VIANA LACERDA DE SOUSA, RITA DE CASSIA
DELIBERADOR BRANT, MARTA LOPES SALOMÃO, MIYOKO SENZAKI
HAYASHI, MARIA DA GUIA FONSECA, JOSE DAVID ANTUNES LAMEGO,
GIZELDA VALSECHI CORRADI, DENISE MARY COCCO, CARLOS ALBERTO
CORADE, ANTONIO MONTEIRO e ANA MARIA COUTINHO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038031-88.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 32069
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 1038031-88.2015.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Fazenda do Estado de são Paulo e outro
Embargados: Edmir João Massola e outros
Voto no 32069
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Juízo de Retratação - Ação
ordinária Incorporação de décimos nos termos do art. 133 da CE
Supressão ou redução dos décimos pela FESP, nos termos do art.
8o do Decreto no 35.200 de 26.06.1992 V. acórdão que rejeitou
os embargos, mantendo o julgado que negou provimento ao
recurso da FESP e SPPREV e deu provimento ao recurso dos
autores - Devolução a turma julgadora para adequação ou
manutenção do julgado Retratação Desnecessidade Acórdão
mantido Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela Fazenda do Estado de São Paulo e outro em face do V. Acórdão de
fls. 147/152, que por unanimidade de votos, negou provimento aos
recursos da FESP e outro e deu provimento ao recurso dos autores, com
vistas a garantir que continuem a receber os décimos incorporados da
forma como vinham sendo anteriormente calculados, sob pena de
violação de seu direito adquirido e redução nominal de seus vencimentos.
Em
síntese,
os
embargantes
requerem
o
acolhimento dos embargos para que sejam observados os dispostos
contidos na Lei no 11.960/09 quanto aos juros e correção monetária.
O v. acórdão de fls. 163/165 rejeitou os embargos
de declaração.
A FESP opôs Recurso Especial (fls. 167/174),
com contrarrazões às fls. 176/189.
Os autos permaneceram sobrestados até o
julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE,
Tema no 810/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038031-88.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 32069
3
Oportunamente, em análise pelo Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público, considerando o julgamento do
Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, em consonância com o Tema 810,
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação (fls. 215/217).
É o relatório.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
As questões invocadas nos embargos não
configuram omissão, contradição ou obscuridade perpetrada pela decisão
impugnada.
Verifica-se que, no tocante à incidência dos juros
e correção monetária, a r. sentença de fls. 108/112 está em consonância
com os precedentes vinculantes, quais sejam, REsps 1.495.136/MG e
1.492.221/PR, bem como RE 870.947/SE, razão pela qual o v. acórdão
deixou de se manifestar a respeito, inclusive porque a questão não foi
objeto de recurso pela Fazenda Pública, de modo que não deve ser
modificado.
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, quanto à correção monetária e juros deve ser observado o
decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 8709474, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038031-88.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 32069
4
20/09/2017, em que houve reconhecimento da repercussão geral do
Tema 810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com
redação dada pela Lei no 11.960/09”:
Conforme decidido pelo STF, não deve ser
aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se trataria
de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo
ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão
no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplicando-se a partir de
junho de 2009 em diante, sem modulação.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são
cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante aos
juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012,
nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege
a remuneração da poupança.
Diante
do
exposto,
rejeito
os
presentes
embargos de declaração opostos pela FESP e SPPREV, e em
consequência, mantenho o v. acórdão de fls. 147/152.
Eduardo Gouvêa
Relator